Tribunal: TJDFT
Processo: 0731092-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Incabível o acolhimento da tese de inadequação da via eleita, quando a Ação Monitória vem instruída com prova documental suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico e a ausência de pagamento dos valores devidos.
3. Não é possível acolher os argumentos de defesa do réu sem lastro probatório capaz embasar seus argumentos.
4. Recurso conhecido e não provido.